Tribunal: TJMT
Processo: 1021716-62.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021716-62.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLA LOPES COELHO - CPF: 730.522.131-72 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial da Agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil. (id 158667150)

A Agravante alega, em síntese, que
“ao contrário do consignado pelo TJMT, o douto aresto recorrido, em manifesta contrariedade à lei e ao entendimento sedimentado do Colendo STJ, ignora o inconteste caráter subsidiário da norma do artigo 85, §8o, do CPC, aplicando o critério da equidade, em caso no qual se verifica incontroversa sentença condenatória”.

Aduz que

“verifica-se inexistência de proveito econômico ínfimo, que autorize a aplicação do critério da equidade, na hipótese em julgamento, portanto, o v. aresto recorrido, assim como a douta decisão agravada, reiterada vênia, ignorou o dispositivo legal previsto no artigo 85, §2o, do CPC”.

Afirma a
“manifesta impossibilidade de aplicação da regra subsidiária do critério da equidade, para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, quando se está diante de sentença condenatória, a qual implica aplicação da norma prevista no artigo 85, §2o, do CPC”.

Requer o provimento do agravo interno, para determinar o recebimento imediato daquele recurso, para devido exame pelo STJ.

Recurso tempestivo (id 165767168).

Contrarrazões no id 168448656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que
negar seguimento a Recurso Especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, a Agravante alega, em síntese, que
“verificando-se a existência de sentença condenatória, com clara definição do proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC”.

O órgão julgador, por sua vez, quando do julgamento da
Apelação,
concluiu que
“a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal”.

Da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que
“apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o
proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Desse modo, sendo o caso de proveito econômico irrisório,
inclusive o decorrente da condenação
, é admissível o arbitramento dos honorários por equidade.

Nesse sentido, confira-se a mais recente jurisprudência sobre o assunto,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. No julgamento do REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, concluído em 16/03/2022, de relatoria do Ministro OG FERNANDES, submetidos ao rito dos recursos representativos de controvérsia, a Corte Especial firmou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação
: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...) IV. Agravo interno improvido”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.968.271/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora impugnada, sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, em aplicação do Tema 1.076/STJ.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo e
nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023